Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705494-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. R. P. REPRESENTANTE: JESSICA PACHECO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme informação prestadas pelo MM. Juiz a quo, foi proferida sentença, em 30/03/2020, nos autos principais (0701838-13.2020.8.07.0018). Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada sentença na Origem. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de Origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator